Tribunal: STF
Processo: CJ 5986
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-24
Data de publicação: 1975-09-24

Ementa:
- CONFLITO POSITIVO DE JURISDIÇÃO. É COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES DE QUE SEJAM PARTES FUNDAÇÕES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, PORQUANTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA CABE, APENAS, INSPECIONAR, E POR ELAS VELAR, AS ATIVIDADES DIDÁTICAS E PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS POR ESSAS FUNDAÇÕES MANTIDAS, E, NÃO, AS ATIVIDADES DE ENTIDADES MANTENEDORAS DESSA NATUREZA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.